Tribunal: TJMT
Processo: 1056590-10.2019.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1056590-10.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CELSO LUIZ DA SILVA - CPF: 483.128.606-06 (APELADO), PAULO ROBERTO DE ALMEIDA SANTOS FILHO - CPF: 071.497.127-89 (ADVOGADO), BANCO JOHN DEERE S.A. - CNPJ: 91.884.981/0001-32 (APELANTE), ALEXANDRE NELSON FERRAZ - CPF: 670.432.679-00 (ADVOGADO), DIEGGO BRUNO PIO DA SILVA - CPF: 997.450.891-68 (APELANTE), ALEXANDRE N. FERRAZ & CICARELLI ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 04.271.719/0005-41 (APELANTE), BANCO JOHN DEERE S.A. - CNPJ: 91.884.981/0001-32 (TERCEIRO INTERESSADO), DIEGGO BRUNO PIO DA SILVA - CPF: 997.450.891-68 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS DE TERCEIRO - ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA - SÚMULA 303 DO STJ - PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE - TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO PARA O NOME DO ADQUIRENTE - MEDIDA NÃO PROVIDENCIADA - RESPONSABILIDADE PELA CONSTRIÇÃO INDEVIDA - RECURSO PROVIDO.

Em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios
(Súmula 303/STJ).

R E L A T Ó R I O

Apelação em Embargos de Terceiro provido, com a condenação do embargante ao pagamento das custas, devendo cada parte arcar com os honorários de seu advogado.

O apelante aduz que ao caso aplica-se a Súmula n°. 303 do STJ e o princípio da causalidade, por isso o apelado deveria suportar todos os ônus da sucumbência.

Pugna pela reforma parcial da sentença.

Contrarrazões no ID nº. 60041519.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O apelado ingressou com Embargos de Terceiro sob a alegação de que adquiriu o veículo Toyota Hilux CD 4X4, placa QBJ 4907, ano 2014, em 15/04/2016, mas não transferiu de imediato a titularidade, sendo efetuada sua penhora nos autos n°. 638-76.2016.8.11.0041.

A
Súmula 303 do STJ anuncia que,
em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios
.

Em caso similar a este, o STJ, em Recurso representativo de controvérsia, determinou a atribuição desses encargos processuais ao embargante porque adquiriu um bem e não formalizou a transferência de propriedade, dando causa, assim, à frustração das expectativas do credor e ao atraso no trâmite da Execução.
Confira-se:

PROCESSUAL CIVIL.
RECURSO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA
. EXECUÇÃO FISCAL.
EMBARGOS DE TERCEIRO. DESCONSTITUIÇÃO DE PENHORA
. (...)
DISTRIBUIÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE
. (...) 3.
A sucumbência, para fins de arbitramento dos honorários advocatícios, tem por norte a aplicação do princípio da causalidade. Nesse sentido, a Súmula 303/STJ dispôs especificamente: "Em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios"
. 4.
O adquirente do imóvel, ao não providenciar a transcrição do título na repartição competente, expõe o bem à indevida constrição judicial em demandas ajuizadas contra o antigo proprietário. As diligências realizadas pelo oficial de Justiça ou pela parte credora, destinadas à localização de bens, no caso específico daqueles sujeitos a registro (imóveis, veículos), são feitas mediante consulta aos Cartórios de Imóveis (Detran, no caso de veículos), razão pela qual a desatualização dos dados cadastrais fatalmente acarretará a efetivação da indevida penhora sobre o bem
. 5.
Nessas condições, não é lícito que a omissão no cumprimento de um dever legal implique, em favor da parte negligente, que esta deve ser considerada vencedora na demanda, para efeito de atribuição dos encargos de sucumbência
. 6. Conforme expressamente concluiu a Corte Especial do STJ, por ocasião do julgamento dos Embargos de Divergência no REsp 490.605/SC: "
Não pode ser responsabilizado pelos honorários advocatícios o credor que indica à penhora imóvel transferido a terceiro mediante compromisso de compra e venda não registrado no Cartório de Imóveis. Com a inércia do comprador em proceder ao registro não havia como o exequente tomar conhecimento de uma possível transmissão de domínio
". (...) 10. Recurso Especial desprovido. Acórdão submetido ao julgamento no rito do art. 1036 do CPC/2015 (antigo art. 543-C do CPC/1973).
(REsp nº. 1452840/SP, 1ª Seção/STJ, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 14/09/2016, DJe de 05/10/2016
, sem grifos no original).

EMBARGOS DE TERCEIRO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PENHORA DE IMÓVEIS – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DO BANCO EMBARGADO ACERCA DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA -
Penhora que recaiu sobre os imóveis dos embargantes – Falta de registro da transferência de propriedade do imóvel – Princípio da causalidade – Súmula 303 do STJ – Embargantes que deram causa à indevida constrição do bem – Condenação às verbas sucumbenciais do embargado afastada – Sentença reformada
. Recurso provido.
(AP nº. 1035859-10.2017.8.26.0602, 11ª Câmara de Direito Privado, TJ/SP, Rel. Marino Neto, julgado em 21/03/2019, sem destaques no original).

Portanto, é fundada a irresignação do embargado com a obrigação que lhe foi atribuída, de arcar parcialmente com os ônus da sucumbência, visto que esse entendimento destoa da orientação jurisprudencial em vigor.

E mais, os honorários advocatícios devem ser arbitrados em consonância com o disposto no art. 85, §2°, do CPC.

Estes autos tramitaram por tempo relativamente curto, visto que em menos de um ano já teve resolução em segunda instância. Diante disso, 10% sobre o valor atualizado da causa mostram-se razoáveis e proporcionais.

Pelo exposto,
dou provimento
ao Recurso para definir os honorários advocatícios em 10% sobre o montante atualizado da causa, a serem suportados pelo apelado
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2020